Tribunal: TJES
Processo: 5000666-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEY ROQUE RONCONI
RECORRIDO: MERCANTIL BNH LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000666-21.2023.8.08.0030

Recorrente: VANDERLEY ROQUE RONCONI

Recorrido: MERCANTIL BNH LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRODUTO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL (“PÉ DE PORCO”) COM MAU CHEIRO. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE INGESTÃO E NEM PROVA DE DANO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA QUE VISA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO (RESP 1.899.304-SP), A MERA AQUISIÇÃO DE PRODUTO INAPROPRIADO PARA O CONSUMO, SEM A RESPECTIVA INGESTÃO, NÃO TOLHE OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, SENDO FACULTADO AO ADQUIRENTE RECEBER O VALOR DISPENSADO OU UM NOVO PRODUTO (ART. 18, § 1º, CDC). SEM PROVA DE
RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA.
CONSUMIDOR QUE FOI ORIENTADO PELO PROCON A SE DIRIGIR AO SUPERMERCADO E RESOLVER A SITUAÇÃO, MAS OPTOU PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SITUAÇÃO NA QUAL NÃO SE CARACTERIZOU DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)